Tribunal: TJMT
Processo: 1025122-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025122-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender os efeitos de decisão liminar proferida em primeiro grau. A parte embargante apontou contradição entre as razões de decidir e o dispositivo do julgado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos são cabíveis, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, diante da contradição existente entre a fundamentação —
que defende a manutenção da interdição da ponte
— e o dispositivo, que suspendia integralmente os efeitos da decisão agravada.

4. Para sanar a contradição, o acórdão foi corrigido para reconhecer o provimento parcial do agravo de instrumento, com suspensão somente da ordem de
conserto
/reconstrução da ponte, mantendo-se inalterada a ordem de interdição da estrutura.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos
.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração.
2. A interdição de ponte com estrutura precária deve ser mantida, quando reconhecido risco à segurança pública, sendo possível a suspensão
somente
da ordem de reconstrução até ulterior deliberação.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao s
eu
recurso de

agravo de instrumento interposto, a fim de suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte
embargante apontou a existência de contradição no
decisum
impugnado, uma vez que o dispositivo da conclusão alcançada está em dissonância com as razões de decidir
.

Instado
, o embargado apresentou suas contrarrazões, pela manutenção do acórdão

(Id.
277109371
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante apontou a existência de
contradição no
decisum
impugnado, uma vez que o dispositivo da conclusão alcançada está em dissonância com as razões de decidir
.

Com razão a parte ora embargante, eis que
,

de fato, nas razões de decidir, concluiu ser “
necessária a
manutenção da decisão no tocante à necessidade de interdição da ponte
, considerando o estado atual da estrutura que pode colocar em risco a vida dos cidadãos que por ali transitarem
”.
[sem destaque no original].

Logo, houve
provimento parcial —
e não integral —
do recurso
para sustar a decis
ã
o agravada tão somente em relação à determinação de imediato conserto/reconstrução da ponte sobre o Rio Braço Norte, até a devida instrução do feito, mantendo-
se
inalterada
a ordem de interdição da ponte, considerando seu estado precário.

I
mpõe-se
, portanto,
o acolhimento dos
aclaratórios
opostos para
s
anar
a contradição evidenciada
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO
-OS
em sua totalidade para sanar
a contradição evidenciada, por conseguinte,
ratificar a decisão liminar de Id. 238314692 e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para sustar os efeitos da decisão recorrida em relação à determinação de imediato conserto/reconstrução da ponte sobre o Rio Braço Norte, até ulterior deliberação, mantendo inalterados os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025